Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. REPARAÇÃO POR DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No Distrito Federal, foi editada a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 1.1. O autor comprovou sua hipossuficiência econômica, razão por que insubsistente a pretensão de revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente.
2.Configura cercamento de defesa o julgamento antecipado da lide em favor da parte autora sob o fundamento de a parte ré não ter se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, tendo em vista a inversão ocorrida por ocasião da decisão de organização e saneamento do processo, quando foi postulada a produção de prova testemunhal, a qual podia confrontar as alegações apresentadas pelo autor na causa de pedir constante da petição inicial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.